Tribunal: TJES
Processo: 5002941-28.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002941-28.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
PABLO DA CONCEIÇÃO

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU ILEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por
PABLO DA CONCEIÇÃO
para desconstituir a condenação imposta na ação penal nº 0000862-94.2023.8.08.0024, em que foi condenado pelo crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)
à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, com trânsito em julgado em 29/09/2025. Sustenta erro na dosimetria da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para o aumento de 6 meses acima do mínimo legal e violação ao princípio da individualização da pena, pleiteando também justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi exasperada de forma ilegal ou desproporcional diante da quantidade e natureza da droga apreendida; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da individualização da pena em razão de suposta utilização de circunstâncias atribuídas ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando o julgador fundamenta o aumento na
natureza e quantidade da droga
, fatores que têm preponderância legal conforme o art. 42 da Lei 11.343/06.

A apreensão de
21 porções de maconha totalizando 82g
, prontas para comercialização, configura quantidade relevante no contexto concreto e justifica o leve acréscimo de 6 meses, correspondente a 1/10 do mínimo legal.

A fundamentação apresentada na sentença e mantida no acórdão é idônea, seguindo orientação consolidada do STJ quanto à legitimidade do aumento da pena-base com base nos critérios do art. 42 da Lei de Drogas.

Não há violação ao princípio da individualização da pena, pois o magistrado não atribuiu ao requerente circunstâncias exclusivas do corréu (como o porte de arma), limitando-se a avaliar o
contexto da coautoria
e a dinâmica do crime para aferir a culpabilidade.

A Revisão Criminal não se presta a reexaminar juízos discricionários da dosimetria, salvo flagrante ilegalidade ou erro técnico evidente, o que não se verifica.

Diante da inexistência de erro material, ilegalidade ou contrariedade à evidência dos autos, impõe-se a manutenção da pena-base tal como fixada.

O pedido de assistência judiciária gratuita é cabível e pode ser deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente
, com manutenção da condenação, deferida a assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento
:

A pena-base no crime de tráfico pode ser majorada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na natureza e quantidade da droga, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06.

A análise do contexto fático e da dinâmica da coautoria não viola o princípio da individualização da pena quando não há imputação de condutas alheias ao agente.

A Revisão Criminal não se presta ao simples reexame do critério subjetivo de dosimetria, exigindo demonstração de erro técnico evidente ou flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 621, I e III;

CP, art. 59;

Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 934.693/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/09/2024;

STJ, AREsp 2.638.476/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-28.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO DA CONCEICAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002941-28.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
PABLO DA CONCEIÇÃO

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU ILEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por
PABLO DA CONCEIÇÃO
para desconstituir a condenação imposta na ação penal nº 0000862-94.2023.8.08.0024, em que foi condenado pelo crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06)
à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, com trânsito em julgado em 29/09/2025. Sustenta erro na dosimetria da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para o aumento de 6 meses acima do mínimo legal e violação ao princípio da individualização da pena, pleiteando também justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi exasperada de forma ilegal ou desproporcional diante da quantidade e natureza da droga apreendida; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da individualização da pena em razão de suposta utilização de circunstâncias atribuídas ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando o julgador fundamenta o aumento na
natureza e quantidade da droga
, fatores que têm preponderância legal conforme o art. 42 da Lei 11.343/06.

A apreensão de
21 porções de maconha totalizando 82g
, prontas para comercialização, configura quantidade relevante no contexto concreto e justifica o leve acréscimo de 6 meses, correspondente a 1/10 do mínimo legal.

A fundamentação apresentada na sentença e mantida no acórdão é idônea, seguindo orientação consolidada do STJ quanto à legitimidade do aumento da pena-base com base nos critérios do art. 42 da Lei de Drogas.

Não há violação ao princípio da individualização da pena, pois o magistrado não atribuiu ao requerente circunstâncias exclusivas do corréu (como o porte de arma), limitando-se a avaliar o
contexto da coautoria
e a dinâmica do crime para aferir a culpabilidade.

A Revisão Criminal não se presta a reexaminar juízos discricionários da dosimetria, salvo flagrante ilegalidade ou erro técnico evidente, o que não se verifica.

Diante da inexistência de erro material, ilegalidade ou contrariedade à evidência dos autos, impõe-se a manutenção da pena-base tal como fixada.

O pedido de assistência judiciária gratuita é cabível e pode ser deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente
, com manutenção da condenação, deferida a assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento
:

A pena-base no crime de tráfico pode ser majorada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na natureza e quantidade da droga, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06.

A análise do contexto fático e da dinâmica da coautoria não viola o princípio da individualização da pena quando não há imputação de condutas alheias ao agente.

A Revisão Criminal não se presta ao simples reexame do critério subjetivo de dosimetria, exigindo demonstração de erro técnico evidente ou flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 621, I e III;

CP, art. 59;

Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 934.693/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/09/2024;

STJ, AREsp 2.638.476/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/12/2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002941-28.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
PABLO DA CONCEIÇÃO

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se
de
Ação de Revisão Criminal
ajuizada por
PABLO DA CONCEIÇÃO
, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir o trânsito em julgado da r. sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000862-94.2023.8.08.0024.

Na origem, o
requerente
PABLO DA CONCEIÇÃO
foi condenado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
06 anos e 05 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

A condenação foi mantida em sede de apelação criminal, tendo a decisão transitado em julgado para a defesa em 29/09/2025.

Em sua petição o
requerente
PABLO DA CONCEIÇÃO
sustenta a existência de erro na
dosimetria da pena
, especificamente na primeira fase.

Alega que a fixação da pena-base acima do mínimo legal (05 anos e 06 meses) carece de fundamentação idônea, argumentando que a quantidade de droga apreendida (82 gramas de maconha) seria inexpressiva.

Aduz, ainda, que o magistrado de origem utilizou circunstâncias atribuídas ao corréu (Alesson) para exasperar a sua reprimenda, o que violaria o princípio constitucional da individualização da pena.

Por fim, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se por meio de parecer, opinando pelo conhecimento da ação e, no mérito, pelo seu
indeferimento
, sob o fundamento de que a exasperação da pena-base foi proporcional e devidamente motivada na natureza e quantidade da substância, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente Revisão Criminal.

Passo a análise do mérito.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE.

Cinge-se a controvérsia à fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), alegando o
requerente
PABLO DA CONCEIÇÃO
a existência de erro técnico e desproporcionalidade na exasperação da reprimenda em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, bem como violação ao princípio da individualização da pena.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou a
culpabilidade
reprovável, fundamentando-a no fato de o
requerente
PABLO DA CONCEIÇÃO
possuir, em conjunto com o corréu, considerável quantidade de entorpecentes.

Ao final, amparado no
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 500 dias-multa, citando expressamente a natureza e a quantidade das substâncias: 21 (vinte e uma) unidades de maconha, totalizando 82g.

Diferente do que sustenta a defesa, a fundamentação utilizada na sentença e mantida no acórdão não padece de ilegalidade.

A dosimetria da pena, no âmbito da Lei de Drogas, possui regramento específico que impõe ao julgador o dever de considerar, com
preponderância
sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância entorpecente.

A apreensão de 21 unidades de maconha, devidamente envoltas individualmente e prontas para a mercancia, embora não represente uma quantidade vultosa em termos absolutos, não pode ser considerada "inexpressiva" no contexto do flagrante.

A forma de acondicionamento aliada à natureza da substância autoriza o distanciamento do mínimo legal, uma vez que o art. 42 da Lei de Drogas visa punir com maior rigor aquele que introduz no meio social substâncias aptas a atingir um número maior de usuários.

No tocante à alegada violação da individualização da pena, observa-se que o magistrado não imputou ao
requerente
PABLO DA CONCEIÇÃO
a responsabilidade pelo porte da arma de fogo (atribuído exclusivamente ao corréu), mas sim utilizou o
contexto global da empreitada criminosa conjunta
para aferir a gravidade da conduta.

Tratando-se de crime praticado em coautoria em local conflagrado pelo tráfico, a análise da dinâmica dos fatos, que incluiu o uso de rádios comunicadores e o aparato bélico do grupo, serve para mensurar a culpabilidade de cada agente no caso concreto, sem configurar responsabilidade objetiva.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
ratifica a legitimidade desse aumento, inclusive em casos de quantidades moderadas, desde que fundamentado na preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06:

"A natureza da droga associada à sua quantidade permite, de forma legítima e proporcional, a majoração da pena-base, ainda que os demais vetores do artigo 59 do Código Penal sejam neutros ou favoráveis. [...] Não há desproporcionalidade no aumento da pena-base [...] quando tais circunstâncias são elencadas como preponderantes pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006." (STJ; AgRg-HC 934.693; Proc. 2024/0291011-0; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/09/2024).

“
a pena-base pode ser elevada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo quantidade e natureza das drogas, desde que fundamentada de forma idônea e respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (STJ, AREsp n.º 2.638.476/MG, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe
0
6/12/2024).

A exasperação em apenas
01/10 (um décimo)
sobre o mínimo legal (6 meses) revela-se, portanto,
módica, proporcional e devidamente motivada
.

A Revisão Criminal não se presta a reapreciar o critério subjetivo de fixação da pena pelo julgador, salvo se houver erro técnico crasso ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Portanto, não havendo demonstração de que a sentença contrariou o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, a manutenção da pena-base é medida que se impõe.

Pelo exposto, e em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

da Ação de Revisão Criminal
e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, mantendo na íntegra a condenação e a pena fixadas, com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita ao requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o eminente relator

.